Tribunal: TJDFT
Processo: 0001664-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001664-38.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA RECORRIDO: JULIANA MARCONDES DE MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA CONDOMINIAL E ITBI. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS CONDOMINIAIS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE PAGAMENTO DO ITBI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por construtora contra sentença que a condenou ao ressarcimento dos valores pagos pela autora a título de taxa condominial e ITBI. A autora adquiriu imóvel e alegou ter arcado com valor da taxa condominial antes da entrega das chaves e com valor referente ao ITBI. A sentença reconheceu o dever de a construtora ressarcir tais valores, determinando sua atualização monetária e incidência de juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Definir se a responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial referente ao período anterior à entrega das chaves deve ser imputada à construtora ou à adquirente; (ii) Estabelecer se a construtora é responsável pelo ressarcimento do valor pago a título de ITBI, em razão de publicidade veiculada que prometia isenção desse tributo. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais antes da entrega das chaves é da construtora, conforme tese fixada no IRDR (Tema 06/TJDFT) e jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.761.278/DF), que determina que tal obrigação é da vendedora até a imissão do adquirente na posse direta do imóvel, independentemente de eventual atraso na obtenção de financiamento pelo comprador. No caso concreto, a entrega das chaves ocorreu em 2014, constituindo a taxa condominial de dezembro/2013 paga pela autora, em cobrança indevida. Quanto ao ITBI, a sentença reconhece que a publicidade veiculada pela construtora vinculava a empresa ao pagamento do tributo, em razão do disposto nos arts. 30, 31 e 37 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A promessa de isenção do ITBI, ainda que posterior à assinatura do contrato, abrangia os adquirentes dos empreendimentos (torres 1 a 3), mencionados nos panfletos publicitários apresentados. A alegação da apelante que a publicidade não favorecia a autora é infundada, pois o ônus de comprovar a veracidade das informações publicitárias é do fornecedor, conforme o art. 38 do CDC. Ademais, o contrato entre as partes configura relação de consumo, sendo as cláusulas interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 30 e 31, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que não houve propaganda enganosa no lançamento e comercialização da promoção vinculada pela empresa, principalmente no que se refere à isenção de ITBI. Argumenta que as novas publicidades não possuem o condão de vincular o fornecedor a contratos já firmados, tampouco de gerar expectativa legítima em consumidores que já manifestaram sua vontade e firmaram o negócio em condições diversas, ainda que possuam condições mais vantajosas. Sustenta que a parte recorrida não comprovou que as propagandas veiculadas referentes à isenção de ITBI estariam vigentes à época da aquisição do imóvel. Na petição de ID 71754047, a parte recorrida formulou pedido de desistência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 30 e 31, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nada a prover quanto ao pedido de desistência formulado pela parte recorrida ao ID 71754047, porquanto não é parte legítima para desistir do prosseguimento do recurso interposto. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015